Tribunal: STF
Processo: AC 572
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. PROCESSAMENTO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO INDEVIDAMENTE NO TRIBUNAL LOCAL. ART.
   313, II E III, DO RISTF. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO, POSTERIORMENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
   PERDA DE OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A ação
   cautelar que visa ao processamento de recurso extraordinário
   sobrestado indevidamente no Tribunal local [art. 313, III, do
   RISTF] perde o objeto após o juízo de admissibilidade, seja ele
   positivo ou negativo.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.